Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (artigo 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos). E o Banco do Brasil, na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019), detém legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.
2. Recurso conhecido e provido.